Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702435-19.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO RODRIGUES FIDENCIO, GILVAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta virtual para inclusão em pauta presencial, devido ao pedido de sustentação oral formulado pelo patrono dos apelantes (ID 68439017). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 13:18:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator